Tribunal: CARF
Processo: 13116.722728/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.722728/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.481 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
COMERCIAL DE CALCADOS E CONFECCOES LETICIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. PENDÊNCIAS FISCAIS. PAGAMENTO APÓS O PRAZO DE
TRINTA DIAS DA CIÊNCIA DO ADE PARA REGULARIZAÇÃO.
Identificado que o débito somente foi regularizado após o prazo de trinta dias,
estabelecido pelo artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006, há que ser
mantida a exclusão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, consoante redação da Súmula CARF no 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722728/2012-82
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.481 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722728/2012-82

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB"), o qual será complementado
ao final:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/ANA no 694734 de fl. 09, expedido em 10 de
setembro de 2012, que excluiu a partir de 1o de janeiro de 2013 o contribuinte do
Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir os débitos não previdenciários em
cobrança na PGFN a seguir relacionados, cujas exigibilidades não se encontravam
suspensa; com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do
art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011:
Inscrição Valor Consolidado
00011699008908 R$ 596,59
00011699008909 R$ 5.399,65
00011699008910 R$ 1.485,75
00011608002008 R$ 2.635,19
00011408000428 R$ 1.264,31
Cientificada do ato de exclusão em 15/11/2012 (edital eletrônico de fl. 69), a pessoa
jurídica interessada apresentou em 12/11/2012 a manifestação de inconformidade de fls.
02/03 defendendo, em síntese, que os débitos que motivaram a exclusão do Simples
Nacional foram parcelados pela Lei no 11.941/09.
Em sessão de 16/10/2014, a DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. Consoante o que dispõe a legislação, é
cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando da existência de
débitos, sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 81/82 do e-processo):
No caso em exame, o despacho de fls. 62/63, elaborado pela Delegacia da Receita
Federal de Jurisdição do contribuinte, esclarece com precisão a questão dos débitos
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.481 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722728/2012-82

motivadores do ato de exclusão, informando que somente foram regularizados após o
prazo previsto na legislação:
Trata o presente processo de contestação da exclusão do Simples Nacional
determinada pelo Ato Declaratório Executivo no 694734 de 10 de setembro de 2012,
com efeitos a partir de 01/01/2013.
O contribuinte informa que providenciou a regularização dos débitos não
previdenciários constantes da ADE em cobrança na PGFN – inscrições nos
00000011699008908;
00000011699008909;
00000011699008910;
00000011608002008; 00000011408000428.
Em consulta aos sistemas da PGFN e PAEX, constatou-se que os parcelamentos
referentes a essas inscrições foram solicitados na modalidade 11941, entretanto foram
cancelados pelo seguinte motivo – contribuinte não atendeu o disposto no art 1 da
Port. PGFN/RFB NR. 3/2010 no prazo fixado pela Port. PGFN/RFB NR 3/2010. (fl.
61).
Situação atual das inscrições, conforme fls. 17 a 60:
- 00000011699008908 - foi extinta por pagamento em 30/01/2013.
- 00000011699008909 - foi arrecadado em 30/01/2013 o valor de R$ 542,13, a
solicitação de parcelamento foi feita em 06/02/2013, houve a concessão em
08/02/2013 e em 14/02/2013 foi formalizado o parcelamento.
- 00000011699008910 - encontra-se ativa não ajuizável em razão do valor.
- 00000011608002008 - foi arrecadado em 30/01/2013 o valor de R$ 264,79, a
solicitação de parcelamento foi feita em 06/02/2013, houve a concessão em
28/02/2013 e em 20/03/2013 foi formalizado o parcelamento. A inscrição encontra-se
extinta por pagamento desde 25/06/2013
- 00000011408000428 - foram arrecadados os valores de R$ 127,08; R$ 372,92 e R$
772,64, em 30/01/2013, 15/02/2013 e 22/02/2013 respectivamente. A inscrição foi
extinta por pagamento em 25/02/2013.
(...) (Sublinhados acrescidos).
Conclusão
Assim, uma vez que os débitos motivadores do Ato Declaratório Executivo DRF/ANA
no 694734 de fl. 09 não foram regularizados no prazo de 30 (trinta) dias contados da
regular ciência do ato de exclusão, correta a retirada da empresa da sistemática de
apuração pelo Simples Nacional.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
seus argumentos de defesa já apresentados em sede de manifestação de inconformidade, com
destaque para as possíveis violações ao princípio da capacidade contributiva e ao tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado destinado as micro e pequenas empresas.
É o relatório.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.481 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722728/2012-82

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
23/01/2015 (fls. 84 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
12/02/2015 (fls. 85 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O cerne da questão reside na exclusão do contribuinte do Simples Nacional em
razão da existência de débitos cuja exigibilidade não se encontrava suspensa.
A Unidade de Origem frisou bem tal fato, o que foi inclusive repisado pelo
acórdão recorrido. Vejamos então pela terceira vez o que foi possível identificar em consulta aos
sistemas da PGFN e do PAEX (fls. 62 do e-processo):
Situação atual das inscrições, conforme fls. 17 a 60:
- 00000011699008908 - foi extinta por pagamento em 30/01/2013.
- 00000011699008909 - foi arrecadado em 30/01/2013 o valor de R$ 542,13, a
solicitação de parcelamento foi feita em 06/02/2013, houve a concessão em
08/02/2013 e em 14/02/2013 foi formalizado o parcelamento.
- 00000011699008910 - encontra-se ativa não ajuizável em razão do valor.
- 00000011608002008 - foi arrecadado em 30/01/2013 o valor de R$ 264,79, a
solicitação de parcelamento foi feita em 06/02/2013, houve a concessão em
28/02/2013 e em 20/03/2013 foi formalizado o parcelamento. A inscrição encontra-se
extinta por pagamento desde 25/06/2013
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.481 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722728/2012-82

- 00000011408000428 - foram arrecadados os valores de R$ 127,08; R$ 372,92 e R$
772,64, em 30/01/2013, 15/02/2013 e 22/02/2013 respectivamente. A inscrição foi
extinta por pagamento em 25/02/2013.
O contribuinte foi intimado do ADE no 694.734/2012 na data de 10/10/2012 (fls.
10 do e-processo). Assim, respeitada a regra esculpida no artigo 31, §2o da Lei Complementar no
123/2006, o contribuinte teria até 09/11/2012 para regularizar as pendências identificadas como
causa para a sua exclusão do regime, o que, in casu, não foi observado.
O contribuinte não se opõe ao fato em si do pagamento a destempo, limitando-se a
questionar a constitucionalidade do dispositivo Lei Complementar no 123/2006 que estabelece o
referido prazo, senão vejamos pelos seus argumentos (fls. 88/89 do e-processo):

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.481 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722728/2012-82

[...]
Com efeito, em que pese este Relator compadecer do sentimento de injustiça do
contribuinte, é importante esclarecer que a própria Constituição Federal ao prever o tratamento
diferenciado (artigo 179 da CF) aos acima mencionados sujeitos de direito, direciona-o ao
legislador ordinário, o qual deverá estabelecer regras nesse sentido por meio de lei.
Trata-se de verdadeira norma de eficácia limitada, posto que dependente de uma
lei regulamentadora.
A Lei Complementar no 123/2006, a qual institui o Simples Nacional, por
exemplo, dispõe a respeito desse tratamento diferenciado. E se o prazo de 30 (trinta) dias
disponibilizado pela referida norma para que o contribuinte excluído por inadimplência
regularize a sua situação é deveras rigoroso como menciona o contribuinte, não há o que se fazer
no âmbito do contencioso administrativo, posto que submetido irrestritamente aos ditames legais.
Não parece existir no ordenamento jurídico uma outra norma jurídica a qual possa
ser aplicada em favor do contribuinte no presente caso específico. Ademais, quanto aos
argumentos de inconstitucionalidade, não compete a este Conselho proceder ao controle de
constitucionalidade, cuja competência exclusiva cabe ao Poder Judiciário.
Consoante redação da Súmula CARF no 02, este não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.481 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722728/2012-82

Assim, tendo em vista a existência de disposição legal expressa a respeito do
prazo para regularização de eventuais pendências, compete ao contribuinte a sua estrita
observância, o que, in casu, não foi observado.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital